Tribunal: TCU
Processo: 008.988/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10818/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em favor de Lúcia Maria de Souza. Considerando que, no ato em questão, a AudPessoal identificou o pagamento de parcela judicial, por meio da qual, se inclui na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço - ATS e do Adicional de Qualificação - AQ, além do vencimento básico, a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ; considerando que a parcela inquinada decorre de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800, que tramita na 10a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerias, e que foi impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Minas Gerais; considerando que, a priori , não há amparo legal para se afirmar que a GAJ pode ser entendida como vencimento do servidor, uma vez que se trata de gratificação outra que integra a remuneração do servidor, consoante se depreende do art. 40 e 41 da Lei 8.112/1990; considerando que, diante da decisão judicial mencionada, que ainda não transitou em julgado, não cabe a esta Corte de Contas determinar a supressão da rubrica inquinada; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lúcia Maria de Souza, recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.988/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lúcia Maria de Souza (XXX.782.787-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da rubrica judicial, faça cessar o seu pagamento, ora impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.3. informe o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004.